Tribunal: TJMT
Processo: 1017440-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017440-14.2020.8.11.0000
Recorrente: Nelson José Vigolo
Recorrido: Adama Brasil S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85740961) interposto por Nelson José Vigolo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82131961):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA ORIUNDA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESERÇÃO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE “FATO NOVO” – MATÉRIA OBJETO DE OUTRO RECURSO – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO – PRECLUSÃO – PONTOS NÃO CONHECIDOS – TESES ENVOLVENDO RJ DA PESSOA JURÍDICA E ESSENCIALIDADE – COISA JULGADA – PONTO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA ESPOSA – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO ABARCA A MATÉRIA – OBSERVÂNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO INCOMPLETA DE TERCEIROS –– DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A EFETIVA NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DO BEM - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 873, do Código de Processo Civil, é possível a reavaliação do bem, desde que na situação se encontre presentes quaisquer das hipóteses elencadas no artigo, o que não é caso. A Irresignação da parte está desacompanhada de qualquer lastro probatório que lhe dê suporte, em virtude da ausência de elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade de reavaliação do bem, de forma a incidir nas hipóteses do art. 873, do CPC”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017440-14.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 30/03/2021, p. 12/04/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Nelson José Vigolo, e manteve a decisão exarada nos autos da Carta Precatória n. 0001907-92.2018.811.0035, oriunda Execução de Título Extrajudicial n. 0068222-98.2016.816.0014, proposta por Adama Brasil S.A., em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Londrina-PR, que rejeitou a impugnação ao laudo e o pedido de nova avaliação, e não alterou a decisão que homologou a avaliação do imóvel penhorado.
A parte recorrente alega violação ao artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “os bens e valores constritos pelos credores que moveram ações individuais em face do Grupo Bom Jesus são de extrema essencialidade à continuidade de suas atividades empresarias, visto que são utilizados para a condução dos negócios e na continuação da atividade sazonal”.
Suscita afronta ao artigo 7o da lei n. 11.105/2005, porquanto não compete ao Juízo da execução a declaração de que o crédito é ou não extraconcursal, e sim ao administrador judicial.
Argumenta que “como o crédito da Apelada está lançado como concursal, assim deve ser tratado até que decisão ulterior do Juízo Universal da Recuperação Judicial, o classifique de maneira distinta”.
Argui contrariedade ao artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, sob a assertiva de que “houve a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores, contendo a previsão da supressão das garantias reais e fidejussórias, com a devida observação do quorum exigido pela Lei 11.101/2005”.
Aduz que “impossível se faz a restrição da supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”.
Imputa ofensa aos artigos 371 e 373 do CPC, sob a assertiva de que “não emergem dúvidas que o laudo fora apresentado de maneira incompleta, anômala e sem qualquer conclusão técnica que embase o valor atribuído aos bens em questão”.
Recurso tempestivo (id 86146466) e preparado (id 85976474).
Contrarrazões no id 89010990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “os bens e valores constritos pelos credores que moveram ações individuais em face do Grupo Bom Jesus são de extrema essencialidade à continuidade de suas atividades empresarias, visto que são utilizados para a condução dos negócios e na continuação da atividade sazonal”A parte recorrente alega violação, ao argumento de que.
Suscita, ainda, afronta ao artigo 7o da Lei n. 11.105/2005, porquanto não compete ao Juízo da execução a declaração de que o crédito é ou não extraconcursal, e sim ao administrador judicial.
Argui, também, contrariedade ao artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, sob a assertiva de que “houve a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores, contendo a previsão da supressão das garantias reais e fidejussórias, com a devida observação do quórum exigido pela Lei 11.101/2005”.
No entanto, as indigitadas questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, como consta do trecho abaixo transcrito:
“Primeiramente, NÃO CONHEÇO da petição com alegação de “fato novo’, pois, a abrangência do agravo de instrumento é da decisão agravada e não de decisões posteriores. Aliás, o alegado ‘fato novo’ é objeto de novo agravo de instrumento interposto pelo agravante (n. 1022903-34.2020.8.11.0000), portanto, também ausente interesse recursal no ponto.
Quanto à impugnação do laudo, NÃO CONHEÇO do pedido, eis que precluso, conforme se depreende da decisão de id. 19/06/2.019 (id. 706489963) não houveram impugnações e o magistrado homologou o laudo.
Ainda, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO, envolvendo ausência de intimação válida da esposa do agravante, pois, não foi objeto de enfrentamento na decisão agravada.
Quanto à intimação incompleta de terceiros, DECLARO AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, pois, na decisão agravada, o juízo ‘a quo’, determinou a expedição de ofício para oportunizar a manifestação quanto ao pedido de adjudicação e a possibilidade de remição da execução.
Também quanto às teses envolvendo RJ e eventual essencialidade, conforme já consignado quando do indeferimento do pedido liminar, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1016155-20.2019.8.11.0000, no sentido de que no outro recurso decidiu-se que não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Razão pela qual, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO”.
Desse modo, como não foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, obsta-se o seu exame pelo STJ, ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 371 e 373 do CPC, amparada na assertiva de que não emergem dúvidas que o laudo fora apresentado de maneira incompleta, anômala e sem qualquer conclusão técnica que embase o valor atribuído aos bens em questão”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “(...) só é admitido nova avaliação do bem penhorado quando se verificar erro ou dolo por parte do avaliador; majoração ou diminuição do valor do bem após a avaliação ou, ainda, quando houver fundada dúvida quanto ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Entretanto, a tese do agravante está desprovida de qualquer demonstração das alegações, o que poderia ter feito com a juntada de laudo particular, ou, no mínimo avaliação de corretor”. (id 82131961 - p. 8)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a regularidade do laudo de avaliação do bem penhorado, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMÓVEL OBJETO DA PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Caberia ao agravante a oposição de embargos de declaração na origem, visando sanar a omissão apontada, ou seja, de ser o imóvel objeto da penhora "bem de família". É entendimento assente neste Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido.
2. Tendo a Corte estadual se pronunciado sobre a desnecessidade de novo laudo pericial de avaliação dos bens imóveis objeto da penhora, a inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, providência que desafia a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 824.802/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 07/06/2016)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.